Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746829-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO PEREIRA, HUMBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO, LUCIANO VIEIRA DE ALMEIDA, ORLANDO NOLETO COSTA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Hélio Pereira e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0742881-73.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 53006236): “Assiste razão à esta Douta Secretaria. Com o objetivo de evitar confusão, revogo os efeitos da decisão de ID 175480359, passando a reexaminar a petição inicial a seguir. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por FRANCISCO HÉLIO PEREIRA e outros, em face da AGEPOLJUS – Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União. Aduzem os autores que ocupam cargo de Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União e têm interesse de se tornarem membros associados da AGEPOLJUS - Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário da União. No entanto, a Associação ré decidiu, em uma reunião da Diretoria realizada em 27 de setembro de 2023, suspender a admissão de novos membros até o término do processo eleitoral, marcado para o dia 24 de novembro de 2023. Entendem que tal decisão viola do princípio democrático e requerem tutela de urgência, para que seja afastada a decisão da Diretoria da AGEPOLJUS que determinou a suspensão da apreciação de requerimento de Agentes de Polícia do Poder Judiciário para ingresso no quadro de associado; e que a Diretoria aprecie os requerimentos enviados nos três meses anteriores a data marcada para realização das eleições, em tempo de oportunizar aos novos sócios a possibilidade de participarem da eleição da Diretoria. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, entendo que não há qualquer ilegalidade na decisão da Diretoria da Executiva Nacional da ré, ao determinar que “Ficam suspensos até o final do pleito eleitoral a apreciação de requerimento(s) de APJs que tenham como base o ingresso ao quadro de associado, como forma de manter a lisura do processo eleitoral”, id 175346187 - Pág. 3. Não há qualquer mudança do estatuto e nem a violação ao princípio democrático. É salutar a suspensão temporária da apreciação de novos associados, que nunca participaram da associação, nas vésperas da eleição, apenas para participar desta, sem que possa avaliar o trabalho das diretorias anteriores e as propostas dos novos candidatos. A intenção dos autores é clara nos autos, pretendem se associar neste momento apenas para poderem votar em eleição que se aproxima. Com o término da eleição os autores terão seus pedidos avaliados e poderão se associar, e inclusive participar de novas eleições, conhecendo a realidade da associação que pretendem fazer parte, não havendo que se falar em quebra do princípio democrático. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. Em síntese, narram os Agravantes que a Diretoria da Associação agravada suspendeu a apreciação dos pedidos de ingresso de novos associados até o término do processo eleitoral para escolha dos novos diretores, em clara afronta aos princípios democráticos e republicanos previstos na Constituição Federal. Afirmam que a referida decisão é nula, porquanto a Assembleia Geral tem competência exclusiva para deliberar sobre as alterações estatutárias, e a conduta da diretoria acaba por violar, indiretamente, o art. 22, XIV, do Estatuto da Associação. Alegam que “a decisão agravada, ao não reconhecer a nulidade da atitude tomada pela Diretoria Executiva da AGEPOLJUS, tem o potencial de causar sérios prejuízos e consequências irreparáveis aos associados e à própria integridade estatutária da entidade”. Requerem que o Agravo de Instrumento seja recebido no duplo efeito e, no mérito, pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência, nos termos da fundamentação. Preparo comprovado (Ids. 53006228-53006225). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso, pedem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que a Agravada aprecie o pedido de admissão de novos associados. Embora sejam relevantes os argumentos dos Agravantes, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, no art. 5o, XVII, elevou à categoria de direito fundamental a plena liberdade de associação para fins lícitos. Ainda segundo o art. 5o da Constituição Federal, " a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. Verifica-se, assim, que a intervenção estatal no funcionamento das associações deve ser mínima, devendo se restringir às hipóteses de violação de normas constitucionais, legais ou estatutárias. No caso, em juízo de cognição sumária, considero não haver desrespeito ao Estatuto da Associação, que atribui à Diretoria a incumbência de “aprovar propostas de novos associados nos três meses antecedentes a convocação da Assembleia Geral para eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal”, nos termos do art. 22, XIV, (Id. 175347447, 6, dos autos de origem), ao suspender “até o final do pleito eleitoral a apreciação de requerimento(s) de APJs que tenham como base o ingresso ao quadro de associado, como forma de manter a lisura do processo eleitoral”. De fato, conforme bem destacou o Juiz a quo, não houve qualquer mudança no Estatuto da Associação e “a suspensão temporária da apreciação de novos associados, que nunca participaram da associação, nas vésperas da eleição, apenas para participar desta, sem que possa avaliar o trabalho das diretorias anteriores e as propostas dos novos candidatos” não viola o princípio democrático. De qualquer modo, por demandar o caso a apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora